Tribunal: TJDFT
Processo: 0701341-19.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701341-19.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JBJ AGROPECUARIA LTDA EMBARGADO: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 32007497) opostos por JBJ AGROPECUARIA LTDA em face de UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA, ante Acórdão (ID 31320604) que, nos autos dos Agravos de Instrumentos interpostos pela parte Embargante e pela FUNIVERSA, conheceu os recursos e não deu provimento para ambos. Intime-se a parte Embargada, UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 25 de janeiro de 2022 16:59:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador